Tribunal: TJDFT
Processo: 0718492-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA MENORIDADE IDÔNEOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o reconhecimento da participação de menor importância, faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe para a realização do fato típico foi insignificante ou mínima, o que não se verifica no caso, em que os réus praticaram a conduta típica em unidade de desígnios e divisão de tarefas para o sucesso da empreitada criminosa, sendo, portanto, coautores e não partícipes.
2. O erro de tipo, no crime de corrupção de menores, só pode ser admitido se demonstrado o desconhecimento do réu acerca da incapacidade do menor, não sendo suficiente a mera alegação. No mais, o crime de corrupção de menores é de natureza formal e, para a sua caracterização, exige-se apenas que o imputável atue com o menor na prática delitiva, prescindindo de prova efetiva de sua corrupção. Precedente do STJ.
3. Existindo, nos autos, documentos de que constem filiação, data de nascimento, número da cédula de identidade expedida pela SSP/DF e número do CPF, não há que se falar em não satisfação da exigência de documento hábil contido na Súmula no 74, do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.